Tribunal: TJSP
Processo: 1022213-11.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Prova oral que não serviria para alterar o desfecho da causa - Preliminar de nulidade da sentença

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Prova oral que não serviria para alterar o desfecho da causa - Preliminar de nulidade da sentença afastada.

Prestação de serviços bancários – Golpe da "troca de cartões" - Compras com cartão na modalidade débito e crédito não reconhecidas pela autora - Perfil destoante do titular, além de compras indevidas realizadas após comunicação da fraude - Banco réu que não logrou demonstrar a legitimidade da operação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do atual CPC e do 6o, VIII, do CPC - Responsabilidade do banco réu reconhecida – Mantido o decreto de inexigibilidade com determinação de restituição de valores. Sentença de procedência parcial da ação que há de persistir. Apelo do banco réu desprovido.